Tribunal: TJSP
Processo: 1007143-58.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais. Autora que foi vítima de sequestro relâmpago e roubo em estacionamento de supermercado. Responsabilidade objetiva da ré. Ocorrência que deve ser tratada como fortuito interno, sendo decorrente do risco da atividade exercida pela empresa, que aufere benefícios com a disponibilização do estacionamento aos seus clientes, potencializando o consumo no

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais. Autora que foi vítima de sequestro relâmpago e roubo em estacionamento de supermercado. Responsabilidade objetiva da ré. Ocorrência que deve ser tratada como fortuito interno, sendo decorrente do risco da atividade exercida pela empresa, que aufere benefícios com a disponibilização do estacionamento aos seus clientes, potencializando o consumo no local. Dano moral que restou incontroverso. Ação julgada procedente em parte. Indenização arbitrada que se mostra razoável para garantir o caráter reparatório e pedagógico da condenação. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499037
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007143-58.2017.8.26.0606,
da Comarca de Suzano, em que é apelante
SUPERMERCADO MAKTUB LTDA (SUZANO/SP), é apelada CONCEIÇÃO
APARECIDA CASTRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007143-58.2017.8.26.0606 -Voto no
2
Apelante: Supermercado Maktub de Suzano Ltda
Apelada: Conceição Aparecida Castro dos Santos
Comarca: Suzano - 3a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.515
EMENTA
Ação de reparação de danos materiais e morais. Autora que foi
vítima de sequestro relâmpago e roubo em estacionamento de
supermercado. Responsabilidade objetiva da ré. Ocorrência que
deve ser tratada como fortuito interno, sendo decorrente do risco
da atividade exercida pela empresa, que aufere benefícios com a
disponibilização
do
estacionamento
aos
seus
clientes,
potencializando o consumo no local. Dano moral que restou
incontroverso. Ação julgada procedente em parte. Indenização
arbitrada que se mostra razoável para garantir o caráter reparatório
e pedagógico da condenação. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por
Conceição Aparecida Castro dos Santos contra Supermercado
Maktub de Suzano Ltda, que a respeitável sentença de fls. 154/156,
complementada a fls. 163, julgou procedente em parte para condenar
a ré ao pagamento da quantia de R$15.000,00, a título de reparação
de danos morais. E, em razão da sucumbência recíproca, cada parte
foi condenada ao pagamento de metade das despesas do processo,
sendo arbitrados honorários advocatícios ao patrono da autora em
10% sobre o valor da condenação, e ao patrono da ré em 10% sobre
a diferença entre o valor da causa e o da indenização arbitrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007143-58.2017.8.26.0606 -Voto no
3
Apela a ré (fls. 166/175) sustentando, em suma,
que não pode responder pelos danos morais, ante a ausência de
culpa no evento danoso, vez que o roubo foi praticado mediante
emprego de arma de fogo, ou simulacro, de modo que não poderia ter
sido evitado por qualquer preposto. Afirma que sua responsabilidade
não é objetiva, devendo o caso ser entendido como fortuito. Pugna
pela improcedência da ação ou, alternativamente, pela redução da
indenização arbitrada.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 176/177).
Contrarrazões a fls. 178/185.
É o Relatório.
Verifica-se que a autora ajuizou a presente ação de
reparação de danos, alegando que dirigiu-se ao estabelecimento da
ré, juntamente com seu genitor, para fazer compras, sendo que na
ocasião conduzia o seu veículo, que foi deixado no pátio de
estacionamento do supermercado.
Afirma que, quando regressou ao estacionamento
com as compras, após as colocar no porta-malas do veículo, ela e seu
genitor foram surpreendidos e abordados por dois indivíduos que
simulavam estar portando uma arma de fogo e, anunciando o assalto,
a obrigaram a ocupar o banco de trás do automóvel, enquanto seu pai
era afastado do veículo, sendo que os assaltantes arrancaram com o
automóvel e determinaram que a autora seguisse no banco de trás,
até que foi deixada no caminho, cerca de um quilômetro e meio
distante do supermercado, isso depois de subtraírem sua bolsa com
todos os seus pertences.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007143-58.2017.8.26.0606 -Voto no
4
A respeitável sentença recorrida afastou o pleito de
indenização por danos materiais, remanescendo apenas discussão
acerca da responsabilidade da ré pelo ressarcimento dos danos
morais que, no caso, restaram incontroversos, vez que a ré, em suas
razões recursais, somente postula o reconhecimento de caso fortuito
ou culpa exclusiva de terceiros, assim como a redução do valor da
indenização, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
A questão da responsabilidade da empresa por
furto ou roubo ocorridos em seu estacionamento já não gera mais
controvérsia, considerando tratar-se de matéria objeto de Súmula do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo qual “a empresa responde,
perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veiculo ocorridos em seu
estacionamento” (Súmula no 130).
Nessa Colenda Câmara o entendimento pode ser
examinado pelo trecho relevante do voto proferido pelo eminente
Desembargador Kioitsi Chicuta, no julgamento da Apelação no
0000627-61.2011.8.26.0020 que, ao abordar o tema, assim se
pronunciou:
“Ainda que se entenda que a matéria é de ordem pública e não se sujeita
à prescrição, tem-se que a responsabilidade inserida no art. 14 do CDC é imposta ao
fornecedor do serviço, compreendendo todos os envolvidos na prestação. Todo
aquele que participa do processo de prestação do serviço está inserido na cadeia de
consumo. Como observa Sergio Cavalieri Filho, o CDC especificou quanto ao fato do
produto (art. 12) os responsáveis, diferentemente, quanto ao fato do serviço (art. 14)
adotou o gênero fornecedor, incluindo todos os participantes da cadeia produtiva,
esclarecendo que os serviços são compostos de outros serviços e fornecimentos
incluindo-se terceiros.
Em suma, a parte está inserida na relação jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007143-58.2017.8.26.0606 -Voto no
5
O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de
estabelecimento comercial, ao fornecer local presumivelmente seguro para o
estacionamento, em atendimento aos seus objetivos e interesses empresariais, está
presente a relação de consumo. Pouco importa, para solução da lide, a terceirização
do serviço de estacionamento, cuidando-se de vínculo estranho aos usuários do local
e do estabelecimento, interessando exclusivamente à demandada a otimização de
sua atividade empresarial.
Ao disponibilizar estacionamento de veículos, assume dever de guarda e
vigilância, respondendo, assim, pelos prejuízos verificados, inclusive em caso de
subtração.
Vê-se que não há controvérsia recursal quanto ao fato ocorrido dentro do
estacionamento do supermercado, com furto do veículo.
Tendo em vista a atividade comercial no local, o furto era previsível e
evitável, de modo que não subsiste a tese suscitada pela ré de caso fortuito ou força
maior como excludente de responsabilidade. Nesse aspecto, não há como afastar as
caracterizações de transferência da guarda do bem e do contrato de depósito,
estando a matéria sedimentada na Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça,
estabelecendo que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação do dano
ou furto de veículo ocorridos em seu estabelecimento”.
Há o dever de vigilância e segurança interna do estabelecimento comercial
e não se pode negar que o serviço falhou.”
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes da
Corte, que se adequam ao caso em apreço, vez que também se
referem a roubo e sequestro relâmpago:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Ação envolvendo discussão
acerca de roubo de veículo dentro do estacionamento do supermercado/réu. Falha na
prestação dos serviços evidenciada. Sequestro relâmpago no interior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007143-58.2017.8.26.0606 -Voto no
6
estacionamento da ré, a quem incumbia garantir a segurança e o conforto dos
clientes que lá estacionam os seus veículos. Evidenciada a responsabilidade do
demandado pela guarda, conservação e restituição do automóvel à consumidora,
uma vez que o roubo ocorreu em suas dependências e restou devidamente
comprovado pelos documentos juntados aos autos. Aplicação em concreto do
entendimento firmado pela 3a Turma do E. STJ no julgamento dos Recursos
Especiais nos 1606360/SC e 1426598/PR, publicados no DJe 30/10/2017, ambos da
Relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Danos materiais devidamente comprovados.
Caracterização de danos morais mercê do atentado à dignidade da consumidora
'Quantum' indenizatório (R$ 7.500,00) arbitrado em consonância com as diretrizes da
razoabilidade e proporcionalidade. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso
desprovido” (TJSP - Apelação Cível 1020567-93.2018.8.26.0005 - Rel.
Des. Airton Pinheiro de Castro - 31a Câmara de Direito Privado - j.
01/04/2020).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos morais. Sequestro
relâmpago ocorrido no estacionamento das rés. Falha na prestação de serviço de
segurança. Não demonstrada excludente de responsabilidade do artigo 14, §3o, I e II,
do CDC. Precedentes do STJ. Autora que foi vítima de sequestro, roubo e estupro.
Dano moral configurado. Indenização mantida no valor fixado, em atenção aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sucumbência integral
das rés. Honorários advocatícios que devem incidir sobre o valor da condenação.
Recurso das rés parcialmente provido, desprovido o da autora” (TJSP -
Apelação Cível 1038117-26.2018.8.26.0224 - Rel. Des. Milton
Carvalho - 36a Câmara de Direito Privado - j. 03/06/2020).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS - Consumidora que foi vítima de 'sequestro relâmpago' e roubo iniciados
em estacionamento de hipermercado - Sentença de improcedência - Insurgência da
autora - Pretensão à reversão do julgado - Admissibilidade - Responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007143-58.2017.8.26.0606 -Voto no
7
objetiva. Inteligência do art. 14, do CDC e precedentes de STJ - Falha na prestação
do serviço - Inobservância do dever de garantir a segurança pessoal e patrimonial
dos consumidores - Risco da atividade - Dano moral in re ipsa - Danos materiais,
todavia, comprovados apenas em parte - Inversão do ônus de sucumbência -
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP -
Apelação Cível 1054061-55.2018.8.26.0002 - Rel. Des. Fábio
Podestá - 27a Câmara de Direito Privado - j. 19/02/2020).
Trata-se aqui de fortuito interno, que decorre do
risco da atividade exercida pelo supermercado, que dispõe de
estacionamento próprio para angariar clientes, levando-os à legítima
expectativa de que estarão seguros naquele ambiente, sendo objetiva
a sua responsabilidade por danos causados em suas dependências,
ainda que decorrentes de atos violentos de terceiros. Danos desse
tipo devem ser tratados como decorrentes de defeito na prestação do
serviço, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Remanesce, pois, a responsabilidade da apelante
pelos danos morais decorrentes do sequestro relâmpago que se
iniciou nas dependências de seu estabelecimento.
Sobre o valor da indenização, o eminente
Desembargador Antonio Rigolin, da Colenda 31a Câmara de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, já deixou anotado que:
"A indenização pela reparação do dano moral deve ser fixada em valor
que permita propiciar uma compensação razoável à vítima, a guardar conformidade
com o grau da culpa e a influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a
conduta. Reconhecida a ocorrência da devida proporcionalidade, deve prevalecer o
critério adotado pela sentença" (Apelação no 589.890-00/1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007143-58.2017.8.26.0606 -Voto no
8
Ou seja, deve existir proporção entre a lesão e o
valor da reparação.
Como dito pelo eminente Desembargador Orlando
Pistoresi, quando integrava a Colenda 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça:
"Com efeito, 'O dano moral, se não é verdadeiramente, dano suscetível de
fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente' (Pontes de
Miranda, Tratado de Direito Privado, T. 54,5.536, no. 1, p.61). 'O importante é a par
do princípio da reparabilidade, admitir o da indenizabilidade, para que, como
assinalam os autores, não fique a lesão moral sem recomposição, nem impune
aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que seriam de perpetuação de
desequilíbrios sócio-jurídicos' (R. Limongi França, Reparação do Dano Moral, in RT
631/135).
Por outro lado, 'Resta para a Justiça, a penosa tarefa de dosar a
indenização, porquanto haverá de ser feita em dinheiro, para compensar uma lesão
que, por sua própria natureza, não se mede pelos padrões monetários'.
'O problema haverá de ser solucionado dentro do princípio do prudente
arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada
caso, principalmente em função do nível socio-econômico dos litigantes e da maior ou
menor gravidade da lesão' (Humberto Theodoro Junior, Alguns Impactos da Nova
Ordem Constitucional sobre o Direito Civil, in RT 662/9)” (Apelação no
263.455-1/9).
Deste modo, conclui-se que os danos morais
devem ser fixados após a análise dos vários fatores existentes no
caso concreto, que condicionam a justa apreciação de todos os
aspectos envolvidos, principalmente atentando-se ao dano causado
pelo evento e ao poder aquisitivo do responsável e da vítima, sem, no
entanto, constituir fonte de enriquecimento sem causa para a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007143-58.2017.8.26.0606 -Voto no
9
autora.
Na espécie dos autos, sopesando-se o grau de
culpa e a intensidade do dano causado à autora, o valor arbitrado a
título de reparação de danos morais se mostrou razoável para garantir
o caráter reparatório e pedagógico da condenação, não merecendo
redução por esta Corte de Justiça.
Assim
sendo,
fica
mantida
integralmente
a
respeitável sentença recorrida, majorando-se, por consequência os
honorários advocatícios devidos pela apelante, que passam a ser de
15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR